Tribunal: TJSP
Processo: 0018681-82.2011.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0018681-82.2011.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDVALDO FERREIRA LISBOA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos de declaração. Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018681-82.2011.8.26.0050/50000 -Voto no 34.237
2
Embargos de Declaração no 0018681-82.2011.8.26.0050/50000
Comarca da Capital
13a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Edvaldo Ferreira Lisboa
Embargada: Colenda 13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.237
Embargos de declaração
Pretendida a rediscussão de temas
suficientemente examinados no v. acórdão, atribuindo-se, de
modo indevido, efeitos infringentes aos embargos
Recurso
que não pode ser manejado como se fosse apelação Ausência
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v.
decisum objurgado
Prequestionamento da matéria debatida
nos autos já explicitado no v. acórdão. Embargos não
conhecidos.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edvaldo Ferreira Lisboa contra o v. acórdão de fls. 294/303 que, por
votação unânime, deu provimento ao apelo ministerial para condenar o ora
embargante como incurso no artigo 304, combinado com o artigo 297, caput,
ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, incidente atualização monetária.
Requer o embargante, sem apontar quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018681-82.2011.8.26.0050/50000 -Voto no 34.237
3
vícios, o afastamento dos maus antecedentes, diante do período depurador,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos,
prequestionando, ainda, as matérias debatidas no processo.
É o relatório.
2. Os embargos declaratórios não devem ser
conhecidos.
Inexiste, no v. acórdão guerreado, qualquer omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, de que trata o artigo 619 do Código
de Processo Penal, a justificar a interposição do recurso ora manejado.
Com efeito, não pode o embargante pretender
rediscutir a prova ou qualquer outro tema, por esta via, transformando os
embargos de declaração em apelação, criando indevidamente efeitos
infringentes, sem qualquer amparo legal.
Bem é de ver, nesse passo, que as questões
levantadas em sede de apelação e em contrarrazões foram expressamente
analisadas e enfrentadas no v. acórdão vergastado, de sorte que não se
vislumbra nenhum vício ou mácula neste, pois todas as matérias em relação
às quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar foram apreciadas e
decididas, segundo seu convencimento.
No
tocante
ao
reconhecimento
dos
maus
antecedentes e consequente elevação das penas na primeira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018681-82.2011.8.26.0050/50000 -Voto no 34.237
4
dosimetria, o v. Acórdão foi claro ao mencionar a folha onde se encontra a
mencionada condenação anterior transitada em julgado para a Defesa.
Vale salientar que, embora tal condenação não possa
ser usada para reincidência, pois atingida pelo período depurador, pode
perfeitamente ser utilizada para fins de maus antecedentes, de maneira a
melhor individualizar a pena do réu.
Nesse sentido, cabe destacar a orientação emanada
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. (1) IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
(2)
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.
PEDIDO
DE
AFASTAMENTO
DOS MAUS
ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. (3) CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACIMA
DO
MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
Ainda que assim não fosse, à luz do art. 64, inciso I, do
Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5
anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a
infração posterior, as condenações penais anteriores não
prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser
consideradas como maus antecedentes, nos termos do art.
59
do
Código Penal. 3. Em se tratando de roubo
circunstanciado, a majoração da pena acima do mínimo
legal
(um
terço)
requer
devida
fundamentação,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018681-82.2011.8.26.0050/50000 -Voto no 34.237
5
referência a circunstâncias concretas que justifiquem um
acréscimo
mais
expressivo.
Na
hipótese,
diante
de
significativa particularidade fática (crime perpetrado
por vários agentes e vítima amarrada até a chegada dos
policiais), razoável o acréscimo na razão de 3/8 (três
oitavos). 4. Habeas corpus não conhecido.”1
E, ainda, em relação ao afastamento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e ao estabelecimento
de regime prisional anotou:
“Ausentes os requisitos legais, incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou a concessão do sursis, haja vista os maus
antecedentes e a reincidência do réu (art. 44, III e §3o
e art. 77, I e II, CP).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, nada
obstante a recidiva e os maus antecedentes, o regime
semiaberto erige-se como o mais adequado, mas também
suficiente, a teor dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos
do Código Penal, sobretudo, em razão do quantum da pena
inferior a quatro anos e a natureza do delito, cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa, consoante tem
admitido a jurisprudência consolidada do Colendo Superior
Tribunal de Justiça” (fls. 302/303).
1
- HC 229927 SP 2011/ 0312685-1. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. T6 Sexta turma do STJ. Julgado em
20.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018681-82.2011.8.26.0050/50000 -Voto no 34.237
6
Portanto, inexistindo qualquer omissão no presente
caso, não há se cogitar do conhecimento dos embargos de declaração,
máxime porque não se verificam quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
619 do Código de Processo Penal.
Cumpre ressaltar, ainda, que o prequestionamento
só poderá ocorrer, de rigor, quando o órgão julgador for omisso ou não houver
adotado entendimento explícito a respeito da(s) matéria(s) suscitada(s),
porquanto prequestionar é buscar o pronunciamento sobre as questões
pertinentes suscitadas e a cujo respeito mostrou-se omisso o julgado.
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em
conformidade com o estabelecido no art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração servem para
dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada. A falta de qualquer desses vícios
impõe o não acolhimento dos embargos. 2. Para que sejam
recebidos,
os embargos declaratórios opostos com o
propósito de prequestionamento dependem de que haja
omissão na decisão embargada. 3. Embargos declaratórios
rejeitados.”2.
Não bastasse isso, avulta mais ainda a falta de
2 - Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Penal no 668-MT, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 05.06.2013, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018681-82.2011.8.26.0050/50000 -Voto no 34.237
7
interesse do embargante no manejo da via processual eleita, na medida em
que se percebe que o v. acórdão supostamente “aclarando”, na sua parte
dispositiva,
foi
explícito
ao
proclamar:
“Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores” (fls. 303).
Destarte, por inocorrer qualquer justificativa legal, a
evidenciar o patente equívoco da oposição destes embargos, afrontoso até ao
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição máxime por buscar
desta Corte de Justiça aquilo que não é devido -, exsurge imperioso o seu não
conhecimento.
3. Diante do exposto, não se conhece dos
embargos de declaração. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator